Tribunal: TJES
Processo: 5026683-11.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE IRMÃS E CUNHADO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. PALAVRA DA OFENDIDA. PERSISTÊNCIA DO PERIGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. Os apelantes sustentam a inexistência de risco atual à integridade física da vítima e alegam tratar-se de mero conflito possessório e patrimonial entre familiares, defendendo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. Requerem o provimento do recurso para a revogação das medidas protetivas impostas.

3. A vítima relatou episódios de agressão física, ofensas e ameaças de morte praticadas pelos requeridos, no contexto de disputa sobre o imóvel familiar, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou o afastamento dos requeridos do local de convivência e a proibição de contato e aproximação a menos de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é verificar se persistem os requisitos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas deferidas, notadamente a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha às relações familiares entre irmãs e cunhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Maria da Penha aplica-se a toda situação de violência praticada no âmbito da família, entendida como a comunidade formada por indivíduos aparentados por laços naturais, de afinidade ou vontade expressa (art. 5º, II), sendo irrelevante a causa ou motivação dos atos de violência (art. 40-A).

6. A alegação de que o conflito é meramente patrimonial não afasta a incidência da lei protetiva, desde que haja elementos que indiquem violência psicológica, moral ou física motivada por relações familiares e baseada no gênero.

7. O relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos probatórios, inclusive áudio com ameaça de morte proferida pelo requerido, constitui elemento suficiente para a manutenção das medidas, conforme o art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha, que reconhece relevância probatória à palavra da mulher.

8. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249), as medidas protetivas devem subsistir enquanto persistir a situação de risco à mulher, podendo ser mantidas por prazo indeterminado.

9. A mudança temporária de endereço da vítima não descaracteriza o risco à sua integridade, sobretudo diante da gravidade das ameaças e da tensão familiar contínua.

10. Diante da persistência da situação conflituosa e da demonstração de perigo, impõe-se a manutenção das medidas protetivas fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se a situações de violência praticada entre membros da família, independentemente da motivação dos atos ou da natureza patrimonial do conflito.

2. A palavra da vítima possui especial relevância na análise da necessidade das medidas protetivas, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

3. A persistência de situação de risco à mulher justifica a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, conforme o Tema 1249 do STJ.

4. A mudança de endereço da ofendida não afasta, por si só, o risco que enseja a proteção legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, II, 19, §4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1249 – Recurso Especial Repetitivo, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09/08/2023, DJe 14/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5026683-11.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBIANE GUIZAN DA SILVA THIENGO e outros

APELADO: GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE IRMÃS E CUNHADO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. PALAVRA DA OFENDIDA. PERSISTÊNCIA DO PERIGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. Os apelantes sustentam a inexistência de risco atual à integridade física da vítima e alegam tratar-se de mero conflito possessório e patrimonial entre familiares, defendendo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. Requerem o provimento do recurso para a revogação das medidas protetivas impostas.

3. A vítima relatou episódios de agressão física, ofensas e ameaças de morte praticadas pelos requeridos, no contexto de disputa sobre o imóvel familiar, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou o afastamento dos requeridos do local de convivência e a proibição de contato e aproximação a menos de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é verificar se persistem os requisitos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas deferidas, notadamente a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha às relações familiares entre irmãs e cunhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Maria da Penha aplica-se a toda situação de violência praticada no âmbito da família, entendida como a comunidade formada por indivíduos aparentados por laços naturais, de afinidade ou vontade expressa (art. 5º, II), sendo irrelevante a causa ou motivação dos atos de violência (art. 40-A).

6. A alegação de que o conflito é meramente patrimonial não afasta a incidência da lei protetiva, desde que haja elementos que indiquem violência psicológica, moral ou física motivada por relações familiares e baseada no gênero.

7. O relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos probatórios, inclusive áudio com ameaça de morte proferida pelo requerido, constitui elemento suficiente para a manutenção das medidas, conforme o art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha, que reconhece relevância probatória à palavra da mulher.

8. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249), as medidas protetivas devem subsistir enquanto persistir a situação de risco à mulher, podendo ser mantidas por prazo indeterminado.

9. A mudança temporária de endereço da vítima não descaracteriza o risco à sua integridade, sobretudo diante da gravidade das ameaças e da tensão familiar contínua.

10. Diante da persistência da situação conflituosa e da demonstração de perigo, impõe-se a manutenção das medidas protetivas fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se a situações de violência praticada entre membros da família, independentemente da motivação dos atos ou da natureza patrimonial do conflito.

2. A palavra da vítima possui especial relevância na análise da necessidade das medidas protetivas, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

3. A persistência de situação de risco à mulher justifica a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, conforme o Tema 1249 do STJ.

4. A mudança de endereço da ofendida não afasta, por si só, o risco que enseja a proteção legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, II, 19, §4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1249 – Recurso Especial Repetitivo, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09/08/2023, DJe 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação, “com pedido de efeito suspensivo”, interposto por
DEBIANE GUIZAN DA SILVA
e
LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência requeridas em seu desfavor por
GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO
.

Os recorrentes defendem,
ab initio
, o cabimento do recurso de apelação em face de decisão que defere medidas protetivas de urgência, uma vez que existe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível de ser manejado.

No mérito, aduzem que inexistem elementos objetivos que indiquem risco atual à integridade física da requerida a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que se trata de conflito possessório entre familiares.

Afirmam que a “
situação retratada nos autos revela, com clareza, uma tentativa de instrumentalização indevida da Lei Maria da Penha, convertendo seu escopo protetivo em ferramenta de pressão possessória para alcançar vantagem em disputa patrimonial”
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida “
com a consequente revogação de todas as medidas protetivas de urgência impostas aos apelantes”
.

Contrarrazões da apelada, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão de ID nº 15393264 indeferindo o pedido de efeito suspensivo e deferindo a gratuidade da justiça aos apelantes.

O Juízo de origem encaminhou documentação para instruir o recurso (IDs nº 15475145 e ss.).

Manifestação da apelada (ID nº 15537339), reiterando a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Manifestação dos apelantes (ID nº 16199068), apresentando fatos novos que evidenciariam a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas.

Agravo interno (ID nº 16295708) interposto pelos apelantes em face da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão de ID nº 16366808 não conhecendo do agravo interno interposto.

Parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Cleber Pontes da Silva, (ID nº 16372474), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Contrarrazões da apelada (ID nº 16686154) ao agravo interno.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5026683-11.2025.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação, “com pedido de efeito suspensivo”, interposto por
DEBIANE GUIZAN DA SILVA
e
LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência requeridas em seu desfavor por
GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO
.

Os recorrentes defendem,
ab initio
, o cabimento do recurso de apelação em face de decisão que defere medidas protetivas de urgência, uma vez que existe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível de ser manejado.

No mérito, aduzem que inexistem elementos objetivos que indiquem risco atual à integridade física da requerida a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que se trata de conflito possessório entre familiares.

Afirmam que a “
situação retratada nos autos revela, com clareza, uma tentativa de instrumentalização indevida da Lei Maria da Penha, convertendo seu escopo protetivo em ferramenta de pressão possessória para alcançar vantagem em disputa patrimonial”
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida “
com a consequente revogação de todas as medidas protetivas de urgência impostas aos apelantes”
.

Contrarrazões da apelada, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão de ID nº 15393264 indeferindo o pedido de efeito suspensivo e deferindo a gratuidade da justiça aos apelantes.

O Juízo de origem encaminhou documentação para instruir o recurso (IDs nº 15475145 e ss.).

Manifestação da apelada (ID nº 15537339), reiterando a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Manifestação dos apelantes (ID nº 16199068), apresentando fatos novos que evidenciariam a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas.

Agravo interno (ID nº 16295708) interposto pelos apelantes em face da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão de ID nº 16366808 não conhecendo do agravo interno interposto.

Parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Cleber Pontes da Silva, (ID nº 16372474), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Contrarrazões da apelada (ID nº 16686154) ao agravo interno.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA CRISTIANE D. ANDRÉA:-

Boa tarde Desembargador Presidente, demais desembargadores, representante do Ministério Público, serventuários, demais presentes e colegas advogados.

O caso aqui realmente é algo muito simples.

Trago aqui, novamente, pedidos de revogação de medida protetiva de urgência impostas aos requerentes Debiane Guizan da Silva Thiengo e o senhor
Luiz Henrique Soares Thiengo, que, na realidade, constando nos autos, em 1ª Instância, já foram comprovados que nenhum dos dois, de fato, convivem com a suposta vítima, a senhora Gizely Cristina Rosa, a qual, também, não reside mais no próprio imóvel onde se deu os fatos iniciais; ela foi afastada compulsoriamente do imóvel por ter agredido a proprietária, que é uma idosa, e, portanto, assim, precisou desocupar o imóvel.

Constam nos autos vários vídeos em que a própria suposta vítima trouxe como prova das agressões e os vídeos, assim como os áudios, nada comprovam; são, simplesmente, vídeos que mostram uma rua vazia, áudios que falam sobre reforma de uma residência, ou seja, nenhum dos elementos que ela trouxe aos autos realmente comprovam, sequer, a agressão que ela diz ter sofrido.

E, de fato, um dos vídeos, assim como já constam nos autos, mostram que ela agrediu a minha requerente, a dona Debiane Guizan da Silva.

Na verdade, a ré foi quem sofreu a violência que a vítima diz ter sofrido.

E além de tudo, por eles não estarem mais convivendo em endereços nem próximos, já não conviviam no mesmo endereço, não estão tendo nenhum tipo de contato, os agravantes, de forma alguma, descumpriram a medida protetiva e não tentaram contato com a suposta vítima dona Gisely.

Também, se formos olhar em questão do lapso temporal, a medida protetiva é do dia 26 de abril de 2025, e já no dia 15 de agosto de 2025, em 1ª Instância, o Ministério Público opinou pela revogação da medida protetiva ao compulsar os autos e verificar que, de fato, não há nenhum elemento legal que mantenha essa medida protetiva, tratando-se, também, de um remédio jurídico que precisaria ser evidenciado quando há um risco iminente, esse risco já caiu por terra, não há nenhuma circunstância que comprometa ou que indique risco, ameaça ou uma tentativa de reaproximação dos agravantes em relação a suposta vítima e manter, de fato, essa medida protetiva por inércia é um risco que, evidentemente, não existe.

Então, assim, novamente venho recorrer e requerer que seja reformada a sentença de 1ª Instância, trazendo, então, a revogação da medida protetiva para os requerentes.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar a doutora Cristiane pela sustentação oral e existe nesse processo uma dúvida razoável se se aplica ou não, se seria caso ou não de violência doméstica.

A douta advogada trouxe alguns pontos que eu gostaria de reanalisar os autos, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pela advogada dos apelantes.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, “com pedido de efeito suspensivo”, interposto por DEBIANE GUIZAN DA SILVA e LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência requeridas em seu desfavor por GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO.

Os recorrentes defendem,
ab initio
, o cabimento do recurso de apelação em face de decisão que defere medidas protetivas de urgência, uma vez que existe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível de ser manejado.

No mérito, aduzem que inexistem elementos objetivos que indiquem risco atual à integridade física da requerida a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que se trata de conflito possessório entre familiares.

Afirmam que a “
situação retratada nos autos revela, com clareza, uma tentativa de instrumentalização indevida da Lei Maria da Penha, convertendo seu escopo protetivo em ferramenta de pressão possessória para alcançar vantagem em disputa patrimonial”
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida “
com a consequente revogação de todas as medidas protetivas de urgência impostas aos apelantes”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

Após regular instrução do presente recurso, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, vejamos:

Na origem, a apelada GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO apresentou requerimento de medidas protetivas de urgência em face de DEBIANE GUIZAN DA SILVA THIENGO e LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO, respectivamente, sua irmã e cunhado, relatando episódios de ameaças e de violência psicológica cometidos pelos requeridos.

De acordo com o relato da vítima, ela é filha adotiva de MARIA JOSÉ e MATHEUS RODRIGUES e residia na mesma casa em que os genitores, contudo, após o falecimento de MATHEUS, ela permaneceu residindo no imóvel com sua filha e com sua genitora, e, desde então, os requeridos querem que a vítima saia do imóvel.

Relata que o requerido LUIZ HENRIQUE chegou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria e ateria fogo na residência, enquanto a requerida DEBIANE chegou a agredir a vítima e xingá-la de “vagabunda, puta, miserável, resto de aborto”.

Em virtude dos fatos narrados, o Juízo
a quo
deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando que os requeridos se abstivessem de manter contato com a requerente e de se aproximarem dela, mantendo uma distância mínima de 500m (quinhentos metros), além da determinação de imediato afastamento do local de convivência com a ofendida.

Com efeito, ao contrário do defendido pelos apelantes, entendo que é caso de aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez que os supostos atos de violência perpetrados contra a ofendida foram praticados no âmbito da famíla, enquadrando-se na previsão do art. 5º, II, do diploma de regência:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...)

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

Destaco, ademais, que, nos termos do art. 40-A da Lei Maria da Penha, a aplicação da referida lei é cogente em todas as situações previstas no citado art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Estabelecidas tais premissas, em detida análise dos argumentos apresentados na apelação, verifica-se que os recorrentes não se insurgem quanto aos episódios de violência narrados pela vítima, insistindo na tese de que se trata de um mero “conflito patrimonial”.

Ocorre que, como visto, a causa do “conflito” independe para fins de aplicação dos ditames da lei protetiva.

O que se verifica nos autos é a existência de uma situação conflituosa entre a requerente e os requeridos, com acusações mútuas de agressões, tanto que, recentemente, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor da apelada GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO em favor de sua genitora MARIA JOSÉ nos autos nº 5029429-46.2025.8.08.0035.

Não obstante, tal fato,
per si
, também não afasta a possibilidade de a apelada também estar sendo vítima de violência doméstica e familiar por parte dos apelantes e, além disso, tais fatos fogem do escopo dos presentes autos, que deve se limitar a verificar a existência ou não de situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas ou a sua revogação.

No caso, conforme relato da vítima, os requeridos praticaram uma série de agressões, chegando, inclusive, a ameaçar a vítima de morte.

Em áudio acostado aos autos, o requerido LUIZ HENRIQUE chegou a afirmar que “tem vontade de tacar fogo naquela miserenta”, referindo-se a requerida.

Devo rememorar que, nos termos do art. 19, § 4º, da Lei Maria da Penha, a palavra da mulher possui crucial importância para análise do deferimento das medidas protetivas.

Ademais, consoante entendimento do STJ firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1249) a “
duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
”.

Nesse contexto, diante do notório conflito existente entre as partes, verifica-se a permanência da situação de risco, salientando que o fato de a vítima ter se mudado de seu endereço, ao contrário do alegado pelos apelantes, não “esvazia” a situação de risco, sendo necessário, por ora, a manutenção das medidas protetivas já deferidas.

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pela advogada dos apelantes.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, “com pedido de efeito suspensivo”, interposto por
DEBIANE GUIZAN DA SILVA
e
LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência requeridas em seu desfavor por
GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO
.

Os recorrentes defendem,
ab initio
, o cabimento do recurso de apelação em face de decisão que defere medidas protetivas de urgência, uma vez que existe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível de ser manejado.

No mérito, aduzem que inexistem elementos objetivos que indiquem risco atual à integridade física da requerida a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que se trata de conflito possessório entre familiares.

Afirmam que a “
situação retratada nos autos revela, com clareza, uma tentativa de instrumentalização indevida da Lei Maria da Penha, convertendo seu escopo protetivo em ferramenta de pressão possessória para alcançar vantagem em disputa patrimonial”
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida “
com a consequente revogação de todas as medidas protetivas de urgência impostas aos apelantes”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

Após regular instrução do presente recurso, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, vejamos:

Na origem, a apelada GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO apresentou requerimento de medidas protetivas de urgência em face de DEBIANE GUIZAN DA SILVA THIENGO e LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO, respectivamente, sua irmã e cunhado, relatando episódios de ameaças e de violência psicológica cometidos pelos requeridos.

De acordo com o relato da vítima, ela é filha adotiva de MARIA JOSÉ e MATHEUS RODRIGUES e residia na mesma casa em que os genitores, contudo, após o falecimento de MATHEUS, ela permaneceu residindo no imóvel com sua filha e com sua genitora, e, desde então, os requeridos querem que a vítima saia do imóvel.

Relata que o requerido LUIZ HENRIQUE chegou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria e ateria fogo na residência, enquanto a requerida DEBIANE chegou a agredir a vítima e xingá-la de “vagabunda, puta, miserável, resto de aborto”.

Em virtude dos fatos narrados, o Juízo
a quo
deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando que os requeridos se abstivessem de manter contato com a requerente e de se aproximarem dela, mantendo uma distância mínima de 500m (quinhentos metros), além da determinação de imediato afastamento do local de convivência com a ofendida.

Com efeito, ao contrário do defendido pelos apelantes, entendo que é caso de aplicação da Lei Maria da Penha, uma vez que os supostos atos de violência perpetrados contra a ofendida foram praticados no âmbito da famíla, enquadrando-se na previsão do art. 5º, II, do diploma de regência:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...)

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

Destaco, ademais, que, nos termos do art. 40-A da Lei Maria da Penha, a aplicação da referida lei é cogente em todas as situações previstas no citado art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Estabelecidas tais premissas, em detida análise dos argumentos apresentados na apelação, verifica-se que os recorrentes não se insurgem quanto aos episódios de violência narrados pela vítima, insistindo na tese de que se trata de um mero “conflito patrimonial”.

Ocorre que, como visto, a causa do “conflito” independe para fins de aplicação dos ditames da lei protetiva.

O que se verifica nos autos é a existência de uma situação conflituosa entre a requerente e os requeridos, com acusações mútuas de agressões, tanto que, recentemente, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor da apelada GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO em favor de sua genitora MARIA JOSÉ nos autos nº 5029429-46.2025.8.08.0035.

Não obstante, tal fato,
per si
, também não afasta a possibilidade de a apelada também estar sendo vítima de violência doméstica e familiar por parte dos apelantes e, além disso, tais fatos fogem do escopo dos presentes autos, que deve se limitar a verificar a existência ou não de situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas ou a sua revogação.

No caso, conforme relato da vítima, os requeridos praticaram uma série de agressões, chegando, inclusive, a ameaçar a vítima de morte.

Em áudio acostado aos autos, o requerido LUIZ HENRIQUE chegou a afirmar que “tem vontade de tacar fogo naquela miserenta”, referindo-se a requerida.

Devo rememorar que, nos termos do art. 19, § 4º, da Lei Maria da Penha, a palavra da mulher possui crucial importância para análise do deferimento das medidas protetivas.

Ademais, consoante entendimento do STJ firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1249) a “
duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
”.

Nesse contexto, diante do notório conflito existente entre as partes, verifica-se a permanência da situação de risco, salientando que o fato de a vítima ter se mudado de seu endereço, ao contrário do alegado pelos apelantes, não “esvazia” a situação de risco, sendo necessário, por ora, a manutenção das medidas protetivas já deferidas.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.